Tribunal: TJBA
Processo: 0576743-54.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576743-54.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: CLAUDIO MARCIO ANDRADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ENTREGA PREVISTA CONTRATUALMENTE PARA OUTUBRO/2019. PERÍODO DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA FINDOU EM ABRIL/2010. "HABITE-SE" EM JULHO/2010. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CORRETAMENTE ARBITRADOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO ART. 406 DO CC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das Apelações Cíveis nº.
0576743-54.2015.8.05.0001
, da Comarca de Salvador em que são apelante e apelado, respectivamente,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A.
e
CLAUDIO MARCIO ANDRADE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA